Tribunal: TJSP
Processo: 1018039-88.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para produção de prova testemunhal e renovação da perícia médica. Nulidade da sentença não configurada. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Conversão de julgamento em diligência para produção de prova testemunhal e renovação da perícia médica. Nulidade da sentença não configurada. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos membros superiores. Redução da capacidade laborativa e nexo causal/concausal com o trabalho não comprovados. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.